Tribunal: TJBA
Processo: 8000470-33.2023.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000470-33.2023.8.05.0046

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANSANCAO

Advogado(s)
:
SONIA SILVA CALDAS

APELADO: ELIENE FERREIRA DOS SANTOS e outros (4)

Advogado(s)
:
IVAN PINHEIRO DA SILVA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE JULGAMENTO FORA DO PEDIDO. REJEIÇÃO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE RATEIO DO FUNDEF. REGIME DE COMPETÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo município contra sentença que o condenou à restituição de imposto de renda retido a maior sobre verbas oriundas de precatório do FUNDEF, determinando o recálculo da exação pelo regime de competência e a consequente retificação da declaração fiscal dos contribuintes.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a determinação de ofício para retificação da declaração fiscal configura julgamento fora do pedido; (ii) saber se incide imposto de renda sobre a verba recebida a título de rateio do FUNDEF; e (iii) saber se o cálculo do imposto de renda deve observar o regime de caixa ou o regime de competência.

III. Razões de decidir

3. A ordem para retificação da declaração fiscal é consequência lógica e necessária da decisão que reconhece a retenção indevida de tributo, servindo para conferir efetividade à tutela jurisdicional e evitar inconsistências perante o órgão arrecadador, não configurando, assim, julgamento fora do pedido formulado pelos autores.

4. O abono pago aos profissionais da educação com recursos do FUNDEF não possui caráter indenizatório, mas sim natureza remuneratória. Trata-se de verba que implica acréscimo patrimonial, o que legitima a incidência do imposto de renda.

5. A tributação de rendimentos recebidos acumuladamente de anos anteriores deve observar estritamente o regime de competência. O cálculo deve ser feito mês a mês, aplicando-se as alíquotas e as faixas de isenção vigentes à época em que os valores deveriam ter sido originalmente pagos, sendo indevida a retenção global em parcela única.

IV. Dispositivo

6. Recurso de apelação não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação cível n. 8000470-33.2023.8.05.0046, em que figura como recorrente
MUNICÍPIO DE CANSANÇÃO
, e como recorrido
ELIENE FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante explanadas.